Tribunal: TJDFT
Processo: 0751722-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO DA PROVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A reiteração da pesquisa nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, observado o princípio da razoabilidade.

2. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 6o do Código de Processo Civil.

3. No caso dos autos, cabível a reiteração das consultas referidas, tendo em vista que a última pesquisa ocorreu há mais de dois anos, especialmente porque o Código de Processo Civil não estabelece um limite de pesquisas necessárias para tal finalidade. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.